Tribunal: TJMT
Processo: 0000954-55.2016.8.11.0082
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA. POSSE IMÓVEL. SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. MÉRITO DISCUTIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE QUALQUER ATO DE INVASÃO À PROPRIEDADE DO RECORRIDO ATÉ DECISÃO FINAL DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Havendo suposta sobreposição de matrículas dos imóveis que alegam serem proprietários as partes litigantes, questão está questionada em ação civil pública, deve se abster o Recorrente de promover invasão à referida propriedade do Recorrido, enquanto não houver o cancelamento da matrícula sobreposta, o que se dará com o advento do trânsito em julgado da decisão a ser proferida na reclamação de origem. 2- Restou demonstrada a posse do Recorrido sobre a área objeto dos autos, sendo irrelevantes as questões de domínio, para o preceito cominatório fixado na sentença, pois assim, restaria esvaziada a proteção da posse se permitisse a alegação de domínio, o que estaria fora da permissão do art. 1.210, §1o, do CC. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000954-55.2016.8.11.0082
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUBENS MAURO RIBEIRO - CPF: 603.917.901-53 (RECORRIDO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALONSO SERGIO DE CERQUEIRA GATTI - CPF: 184.054.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA HAB DOS SERV PUBL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.931.703/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LUPPA-ADMINISTRADORA DE SERVICOS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 00.081.160/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024